Tribunal: TJBA
Processo: 8054511-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054511-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Advogado(s)
:
ADAO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, FERNANDO DE BULHOES SANTOS, ISADORA NAOMI BERTACO NAKAGUMA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. TEMA 1266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que rejeitou recurso anterior e manteve o entendimento de que a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços estaria autorizada a partir de 05 de abril de 2022. A parte embargante aponta erro material no acórdão, argumentando que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 1266, estabelecendo modulação de efeitos que isenta da cobrança no ano de 2022 os contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29 de novembro de 2023.

II. Questão em discussão

2. Averiguar a existência de erro material no acórdão embargado quanto à premissa de que o Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal estaria pendente de julgamento.

3. Analisar a aplicação da tese fixada no Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto à modulação de efeitos para o exercício de 2022 em relação à parte impetrante.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que o Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal ainda pendia de julgamento definitivo, justificando a aplicação imediata do entendimento firmado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078. Contudo, verifica-se equívoco material, uma vez que o julgamento de mérito do Tema 1266 (Recurso Extraordinário 1.426.271) foi concluído em sessão virtual finalizada em outubro de 2025, em que pese a publicação só tenha ocorrido em dezembro do mesmo ano.

5. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 estabelece, em seu item III, uma modulação de efeitos específica que proíbe a exigência do diferencial de alíquota relativo ao exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7066, ocorrido em 29 de novembro de 2023, e que deixaram de recolher o tributo naquele ano.

6. A empresa impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em 29 de abril de 2022, preenchendo integralmente os requisitos temporais e materiais exigidos pela modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte.

7. Constatado o erro de premissa fática e a adequação do caso concreto à tese vinculante, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reformar a decisão anterior e conceder integralmente a segurança requerida na petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A constatação de erro material quanto ao andamento de precedente vinculante autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. Aplica-se integralmente a modulação de efeitos do Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se a exigência do ICMS-DIFAL durante todo o exercício financeiro de 2022 para o contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 29 de novembro de 2023 e deixou de recolher o tributo no respectivo ano."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
8054511-22.2022.8.05.0001,
figurando como Embargante
STRA NEGÓCIOS EM SAÚDE E BEM ESTAR LTDA,
e Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça